Tribunal: TCU
Processo: 015.542/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente à licitação com número 900312024, modalidade Pregão e Uasg 200334 (Objeto: Eventual aquisição de placas balísticas do tipo stand alone (conjunto frontal e dorsal) e coletes modulares porta placa balística do tipo plate carrier para atender as necessidades dos servidores da Polícia Federal.)

Inteiro teor:
Acórdão 2116/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 53 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da denúncia; indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo denunciante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; considerá-la parcialmente procedente e adotar as medidas a seguir, de acordo com a manifestação da unidade técnica nos autos: 1. Processo TC- Processo 015.542/2025-4 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. dar ciência ao Departamento de Polícia Federal, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada no Pregão Eletrônico 90.031/2024, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.8.1.1. exigência, por meio do subitem 8.30.5.1 do termo de referência, de certificado de homologação do objeto do certame como condição de habilitação (qualificação técnica), o que contraria o disposto no art. 67 da Lei 14.133/2021, uma vez que era cabível sua exigência como especificação do produto a ser adquirido; 1.8.2. dar ciência desta deliberação ao Departamento de Polícia Federal e ao denunciante; 1.8.3. levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; e 1.8.4. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal e do art. 105 da Resolução-TCU 259/2014.